Tribunal: TJSP
Processo: 2215206-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215206-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante LUTHER
PAVANELLO ANDRADE e Paciente GUILHERME BRUNO NASCIMENTO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram, em parte, do pedido de habeas corpus e nesse ponto o
consideraram prejudicado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215206-41.2020.8.26.0000 -Voto no 47.939
2
voto número 47.939
HABEAS CORPUS no 2215206-41.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501137-39.2018.8.26.0542 - 2a V. Crim. - Barueri)
Impetrante: LUTHER PAVANELLO ANDRADE (Adv.)
Paciente: GUILHERME BRUNO NASCIMENTO DA SILVA
1- O Advogado acima referido impetrou o presente habeas
corpus em favor do sentenciado Guilherme Bruno Nascimento da Silva,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barueri; ressaltando, em resumo, que o paciente deve ser
colocado em liberdade ou no regime aberto, pois há excessiva e
injustificada demora na expedição da Guia de Recolhimento Definitiva
referente àquele feito, sendo imprescindível que o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barueri, autoridade apontada como coatora,
expeça e remeta ao Juízo da Execução competente a Guia de
Recolhimento, pois a injusta demora na expedição desse documento
impede ao paciente a concessão de benefícios da Execução,
especialmente a progressão carcerária, à qual já tem direito, e também
requer, nesse momento, com a instauração de seu processo de
execução; que o atraso excessivo na expedição da referida guia e
instauração do processo de execução prejudica o paciente,
evidentemente. Busca, com a impetração, pelos motivos acima
expostos, a concessão de liminar e, ao final, seja expedida da Guia de
Recolhimento Definitiva; e, seja concedida a progressão de regime ao
paciente. Juntou cópias e documentos, às fls. 07/23.
A liminar foi denegada no despacho de fl. 25; as informações
foram prestadas, à fl. 28; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 31/32,
opinou pelo desconhecimento da ordem impetrada, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215206-41.2020.8.26.0000 -Voto no 47.939
3
progressão carcerária, e pela prejudicialidade, quanto à expedição de
guia de recolhimento.
É o relatório.
2- A ordem impetrada é considerada prejudicada, em parte, e
noutra parte não deve ser conhecida, como bem opinou e discorreu o
Ilustre Procurador de Justiça que oficia nos autos.
Com efeito, o paciente já foi condenado, definitivamente, no
Processo no 1501137-39.2018.8.26.0542, que correu na 2a Vara
Criminal de Barueri (cf. fls. 14/16), pois tal sentença já transitou em
julgado para as partes; e como informou o Magistrado a quo, à fl. 28,
já foi expedida e remetida a Guia de Recolhimento para a Vara das
Execuções Criminais competente. Ou seja, não há que se falar
expedição de guia, restando prejudicado tal pleito.
No tocante à mudança de regime carcerário no cumprimento de
pena, ou progressão, o pedido deve ser encaminhado, primeiramente,
ao Juízo da Execução, como também destacou a Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 31. Pois, análise e julgamento de
incidente de execução, ou então decidir sobre o que ali se pleiteia,
cabe, originariamente, ao Juízo da Execução, de acordo com a Lei de
Execução Penal. Não cabe, em sede de habeas corpus, como tem sido
decidido, com reiteração, em nossos tribunais, inclusive Neste, decidir
sobre alteração de regime carcerário, e nem apressar a sua tramitação,
que demanda várias diligências e providências, com atuação do
Ministério Público e da defesa do condenado e, por último, com decisão
motivada do juiz natural. Assim tem sido decidido para que se evite a
supressão de um grau de jurisdição (RJDTACRIMSP 32/125, 29/299,
7/203). Assim, aqui, esse pedido não é conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215206-41.2020.8.26.0000 -Voto no 47.939
4
Portanto, inviável, por esta via, a apreciação de qualquer dos
pedidos trazidos na inicial, data maxima venia.

Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas
corpus e nesse ponto ele é considerado prejudicado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR